Tribunal: TJMMG
Processo: 2000055-61.2021.9.13.0000
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. JUIZ TITULAR DA 4ª AJME E JUIZ MILITAR DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA DA 4ª AJME - AS ALEGAÇÕES DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO DEVEM SE ENQUADRAR NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DOS ARTIGOS 37 E 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS E MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. REJEIÇÃO PRELIMINAR. ART. 309, §1º, DA RESOLUÇÃO N. 165, DE 05/05/2016, QUE CONTÉM O REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL (RITJMMG).
1. As alegações de impedimento e suspeição são as contidas nos artigos 37 e 38 do Código de Processo Penal Militar e devem ser devidamente comprovadas, sob pena de não conhecimento.
2. Inexistindo motivos que justifiquem o impedimento e a suspeição do Juiz, estes devem ser julgados improcedentes.
3. Havendo o reconhecimento de que as alegações sejam manifestamente improcedentes, a exceção deve ser liminarmente rejeitada, nos termos do art. 309, §1º, do RITJMMG.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO Processo eproc n. 2000055-61.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000313-93.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 01/07/2021 Publicação: 09/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. JUIZ TITULAR DA 4ª AJME E JUIZ MILITAR DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA DA 4ª AJME – AS ALEGAÇÕES DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO DEVEM SE ENQUADRAR NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DOS ARTIGOS 37 E 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS E MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. REJEIÇÃO PRELIMINAR. ART. 309, §1º, DA RESOLUÇÃO N. 165, DE 05/05/2016, QUE CONTÉM O REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL (RITJMMG). 1. As alegações de impedimento e suspeição são as contidas nos artigos 37 e 38 do Código de Processo Penal Militar e devem ser devidamente comprovadas, sob pena de não conhecimento. 2. Inexistindo motivos que justifiquem o impedimento e a suspeição do Juiz, estes devem ser julgados improcedentes. 3. Havendo o reconhecimento de que as alegações sejam manifestamente improcedentes, a exceção deve ser liminarmente rejeitada, nos termos do art. 309, §1º, do RITJMMG. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo excipiente Giovanni Moreira Zanetti Campos e exceptos o Juiz Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual e o Juiz Militar Ten Cel PM Marcos Antônio Araújo Gonçalves (Membro do Conselho Especial de Justiça), acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar, liminarmente a presente exceção de suspeição e de impedimento, por ser manifestamente improcedente. RELATÓRIO Trata-se de exceção de suspeição oposta em face do MM. Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), Dr. André de Mourão Motta, e de impedimento em face do Juiz Militar integrante do Conselho Especial de Justiça, senhor Ten Cel PM Marcos Antônio Araújo Gonçalves. Argumentou o excipiente que as condutas adotadas pelo primeiro e segundo exceptos indicam nitidamente o prejulgamento dos fatos em seu desfavor, condutas essas aclaradas com a instrução processual, o que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 retira dos julgadores a necessária imparcialidade para julgar o presente processo. Pontuou que o excipiente, juntamente com outros 05 (cinco) policiais militares, todos já acautelados provisoriamente por determinação judicial, no período de 06/03/2020 a 05/08/2020, foi denunciado pelo Ministério Público que atua perante a 2ª AJME, sendo que a denúncia foi recebida na data de 01/04/2020 (Evento nº 1, dos autos nº 2000321-76.2020.9.13.0002). Em suas razões, disse que, no dia 08/05/2020, foi pedida a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas, devido ser o excipiente portador de patologia que o submetia ao grupo de risco ao COVID 19, mas o primeiro excepto quedou-se inerte. A partir desse dia, apontou uma série de irregularidades que teriam sido praticadas pelo primeiro excepto, tais como as que seguem. Deixou de apreciar o pedido da defesa no sentido de se desmembrar o processo e, posteriormente, o fez sem a devida motivação, malferindo as garantias previstas no art. 5º, incisos LIV e LV; e art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Impediu a participação do excipiente e de seu advogado no sorteio que escolheu os membros do Conselho Especial de Justiça (CEJ), e o fez com a presença apenas do promotor de justiça, violando desse modo os arts. 399, alínea “c”, e 403 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e o art. 3º, §3º, da Resolução nº 329 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cometendo inversão tumultuária do processo e constituindo um tribunal de exceção, após a citação dos acusados, além do art. 5º, inciso XXXVII, da Constituição da República (CR). Determinou a interrupção da gravação no momento em que era arguida a contradita de uma testemunha pela defesa do excipiente, bem como que não constasse da ata tal requerimento, apontando como meio de prova o Vídeo 4 do Evento 360 dos Autos n. 2000321-76.2020.9.13.002, o que violou o disposto na última parte do §3º do art. 352 do CPPM. Indeferiu perguntas formuladas pela defesa à testemunha, com o objetivo de esclarecer dúvidas a respeito da suspeição do impedimento de integrante do CEJ e sobre os nomes dos agentes responsáveis pelas investigações levadas a efeito pelo GCOC, sob o argumento de se preservar o sigilo profissional, o que, na opinião da defesa, caracteriza parcialidade do Juiz. Alega que o Ten Cel PM Marcos Antônio Araújo Gonçalves, lotado na Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, foi cedido ao Ministério Público do Estado, para exercer atividades no Núcleo de Inteligência Estratégica do GAECO, entre 15/05/2017 e 05/01/2021, ou seja, antes, durante e após as investigações produzidas por aquele órgão, sob a presidência do ilustre promotor de justiça Dr. Peterson Queiroz Araújo, a quem está subordinado o GCOC. Assim, o oficial, que por óbvio, no mínimo, participou das investigações, não poderá como integrante do CEJ, julgar com imparcialidade este processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse que o segundo excepto votou pela retratação da revogação da prisão preventiva do excipiente, sob alegação de estar comprovada a conduta imputada, demonstrando, claramente, sua formação antecipada de juízo, parcialidade e prévio juízo de valor. Afirma ter solicitado, em audiência, a gravação de todos os atos das sessões, sem interrupções ou cortes, conforme recomendação contida no art. 16, inciso I, da Resolução nº 329 do CNJ, o que foi indeferido pelo primeiro excepto, para não fazer prova de suas condutas escandalosamente parciais e, em tese, arbitrárias. Disse que o primeiro excepto se referiu à pessoa do excipiente, mencionando o seu posto militar e nome, empregando expressões depreciativas e agressivas, e com comentários “jocosos, debochados, irônicos,” referindo-se ao excipiente como: “péssimo oficial”, “traidor dos princípios da instituição militar”, “indisciplinado”, “envolvido com criminosos” etc. Alegou que, na audiência por videoconferência do dia 29/07/2020, interrogatório dos acusados 3º Sargento PM Edimilson César de Oliveira e Soldado PM Cristiano Alves da Silva, o excipiente e seu advogado, por questões técnicas, não conseguiram acessar a sala, a partir do 34º BPM. Falou que o fato foi comunicado ao primeiro excepto, via assessoria, mas, mesmo assim, a palavra foi passada ao advogado do excipiente e, quando este se dirigiu ao primeiro excepto, pela ordem, para informar a situação, foi impedido de se pronunciar, rispidamente e de forma grosseira e mal educada pelo primeiro excepto. Disse, ainda, que o primeiro excepto, ao deixar de nomear defensor ad hoc ao Excipiente, violou o art. 411 do CPPM, o art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88 e, ainda, ao disposto no art. 35, incisos I e IV, da Lei Complementar nº 35, de 14/03/79. Ao final dos interrogatórios realizados no dia 29/07/2020, foi lavrada a Ata da Sessão – CEJPM (Evento nº 673, AT - nº 2000321-76.2020.9.13.0002), constando, de forma inverídica, a presença do excipiente e de seu advogado. Alegou usurpação de competência do Comandante-Geral da Polícia Militar, ao interferir em ato de transferência do requerente, estabelecendo prazo para o cumprimento, sob pena de restabelecimento da prisão preventiva, embora tais condições não constassem do ato de transferência. Disse que sofreu ameaça de privação de sua liberdade, o que lhe causou intenso sofrimento mental; e que, devido aos maus tratos do primeiro excepto, vem apresentando crises de pânico, repercutindo em seu ambiente familiar. Apontou fala do primeiro excepto, no sentido de indeferir todos os pedidos do advogado do reclamante, com base nas provas produzidas; e, em relação ao juízo de retratação sobre a liberdade provisória, disse que estaria disposto a votar pela continuidade de todos, com exceção do excipiente, por não parecer o oficial “digno” do benefício da liberdade. Assegurou que o primeiro excepto votou pela continuidade da liberdade do excipiente, mas a condicionou à sua apresentação, no prazo de 05 (cinco) dias, na Unidade de destino, Unaí/MG, caracterizando sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 interferência no ato do Comandante-Geral, ofendendo o art. 2º da CF/88, restando, também, indícios de crime de usurpação da função pública previsto no art. 328 do Código Penal. Asseverou que o CEJ manteve por maioria de votos, a liberdade do Ten Zanetti, vencidos o Ten Cel Gregório Lara da Silva e o Ten Cel PM Marco Antônio Araújo Gonçalves, mediante termo de compromisso que, em caso de descumprimento, será decretada sua prisão preventiva. Disse que, durante a audiência de 04/09/2020, o primeiro excepto, desconsiderando a homologação da licença médica do excipiente, afirmou, por diversas vezes, que este seria novamente preso (grave ameaça) e, encontrando-se o excipiente submetido à sua autoridade, causou-lhe intenso sofrimento mental, como forma de aplicar castigo pessoal, restando, em tese, vestígios do crime de tortura, previsto no art. 1º, inciso II, da Lei Federal nº 9.455, de 07/04/1977. Lembrou que o excipiente, temendo ser preso pelo primeiro excepto, suspendeu o tratamento médico, e, até os dias atuais, em razão dos maus tratos recebidos, vem apresentado crises de pânico, com repercussão no seu ambiente familiar e profissional, registrando, inclusive, que sua esposa, ao tomar conhecimento do intenso sofrimento impingido ao seu cônjuge, passou a fazer tratamento médico psiquiátrico por depressão e crises de pânico, estando afastada do serviço por determinação médica. Comunicou a apresentação de reclamação contra o primeiro excepto perante o Conselho Nacional de Justiça. Disse que, em sua manifestação de resposta, o primeiro excepto explicita juízo de cognição antecipada ao caso, e, em linhas gerais, confirma todo o teor encartado na peça de reclamação. Afirma que, durante a audiência por videoconferência do dia 11/03/2021, interrogatório do 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha (Evento nº 939, Vídeo I – Autos nº 2000453-30.2020.9.13.0004), o primeiro excepto realizou diversas ofensas à pessoa do excipiente, o que permite as conclusões que seguem. O primeiro Excepto, destilando ódio comentou com o declarante, quando se referiu ao excipiente e a Jonathan Magnum Peres; demonstrou certeza da sua impunidade e sequer se preocupava com a imagem do egrégio TJMMG em manifestar eventual decisão corporativista; se julgou acima da lei e do Excipiente, inclusive, antecipou o resultado, afirmando que o Excipiente se trata de “só um tenente, por enquanto”. Quanto ao direito, asseverou que a imparcialidade do Juiz é garantia constitucional, devendo-se tratar as partes com isonomia para, ao final, se alcançar a justiça em sua mais plena acepção. Disse que a vedação ao Tribunal de Exceção no Estado Democrático de Direito está no artigo 5º, XXXVII, CF/88 e que o Brasil é signatário de tratados internacionais que expressamente garantem a todo ser humano, de forma igualitária, julgamento por tribunal independente e imparcial. Lembrou a Lei Complementar 35/1979, que define deveres e vedações aos magistrados, que devem atuar com independência, serenidade e exatidão; dispensar tratamento com urbanidade as partes; ter conduta irrepreensível na vida pública e particular. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pediu o recebimento e o conhecimento da presente exceção, e que os exceptos se dignem reconhecer a existência de seus impedimentos e/ou suspeição alegados, determinando a sustação da marcha do processo e, inclusive, a redesignação de data para o julgamento previsto para ocorrer no dia 09/04/2021, bem como adotando as demais providências legais previstas no art. 132 do CPPM. Alternativamente, se os exceptos não reconhecerem seus impedimentos e/ou suspeição, ad cautelam, pediu a redesignação da audiência prevista para o dia 09/04/2021, até ulterior decisão do TJMMG, autuado o incidente em separado, no prazo de três dias apresentem os Exceptos suas alegações, com sua remessa ao Exmo. Senhor Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 133 e seu § 1º, do CPPM. Pediu, ainda, a audição dos exceptos, se necessário e, ao final, o julgamento procedente da presente exceção, para decretar o impedimento e a suspeição do primeiro excepto, bem como o impedimento do segundo excepto, declarando-se a nulidade dos atos praticados, nos termos do art. 134 do CPPM. Devidamente intimado, nos termos do despacho lançado no Evento 11, o primeiro Excepto, Dr. André de Mourão Motta, manifestou-se no Evento 14 OUT 1, pugnando pela improcedência total desta exceção de suspeição e impedimento, e disse tratar-se de alegação leviana e infundada, que traduz o inconformismo do excipiente contra provimentos jurisdicionais desta Justiça Militar, pretendendo transfigurar em suspeição deste magistrado ou impedimento do Ten Cel PM Marcos Antônio Araújo Gonçalves sua insatisfação e condição processual e combateu ponto a ponto, cada qual das acusações alegadas. De igual modo, o segundo excepto, Ten Cel PM Marcos Antônio Araújo Gonçalves, nos termos do Ofício S/Nº/2021, acostado no mesmo Evento 14 OUT 2, prestou suas informações e considerou completamente desarrazoadas as alegações arguidas pelo excipiente, uma vez que sua vinculação funcional, no período em que esteve à disposição do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, de 15/05/2017 a 05/01/2021, o foi ao Gabinete de Segurança Institucional daquele Órgão, sob a coordenação do eminente Procurador de Justiça Dr. Denílson Feitosa Pacheco e, em nenhum momento ao GAECO, coordenado pelo ilustre Promotor de Justiça Dr. Peterson Queiroz Araújo. Trouxe, ainda, aos autos a Resolução n. 12 da Procuradoria-Geral de Justiça, de 8/09/2017, que reestruturou o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e o Gabinete de Segurança e Inteligência (GSI), bem como a Resolução n. 2, de 15/02/2017, que dispõe sobre o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), Evento 14 OUT 3 e OUT 4, respectivamente. Com vista dos autos, a eminente Procuradora de Justiça Dra. Elba Rondino lançou seu sempre bem abalizado parecer no Evento 36, pugnando pela improcedência liminar da suspeição do Dr. André de Mourão Motta, Juiz de Direito da 4ª AJME e de impedimento do Juiz Militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Cel PM Marcos Antônio Araújo Gonçalves, entendendo não se tratar de exceção de suspeição e impedimento baseada em fato objetivo relevante. Este é o relatório do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque nele se fazem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Prima facie, quero manifestar minha integral concordância com o lúcido e escorreito parecer apresentado pela Dra. Elba Rondino, pugnando pela rejeição liminar desta exceção de suspeição em face do Dr. André de Mourão Motta, Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), e de impedimento do Juiz Militar Ten Cel PM Marcos Antônio Araújo Gonçalves, integrante do colendo Conselho Especial de Justiça da 4ª AJME. A hipótese de se rejeitar liminarmente a exceção de suspeição ou de impedimento está prevista no §1º do art. 309 da Resolução n. 165, de 05/05/2016, que contém o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar Estadual (RITJMMG), transcrito a seguir: Art. 309. Protocolada petição de exceção de suspeição ou impedimento de Juiz do Juízo Militar, será distribuída a Relator, que requisitará as informações ao exceto no prazo de cinco dias. § 1º. O Relator rejeitará liminarmente a exceção se a arguição for de manifesta improcedência. Inobstante essa previsão, deixei de decidir, monocraticamente, nesse sentido, por respeito e em homenagem aos princípios que regem a colegialidade, trazendo, portanto, o presente feito a julgamento por esta colenda Segunda Câmara. Pois bem. Nesse sentido, torna-se impositivo verificar se pelo menos uma das alegações apresentadas na peça de exórdio estaria enquadrada no rol taxativo dos arts. 37 e 38 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que também transcrevo: Art. 37. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: a) como advogado ou defensor, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito, tiver funcionado seu cônjuge, ou parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau inclusive; b) ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha; c) tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão; d) ele próprio ou seu cônjuge, ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau inclusive, for parte ou diretamente interessado. Art. 38. O juiz dar-se-á por suspeito e, se o não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: se for amigo íntimo ou inimigo de qualquer delas; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 b) se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, de um ou de outro, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; c) se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim até o segundo grau inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; d) se ele, seu cônjuge, ou parente, a que alude a alínea anterior, sustentar demanda contra qualquer das partes ou tiver sido procurador de qualquer delas; e) se tiver dado parte oficial do crime; f) se tiver aconselhado qualquer das partes; g) se ele ou seu cônjuge for herdeiro presuntivo, donatário ou usufrutuário de bens ou empregador de qualquer das partes; h) se for presidente, diretor ou administrador de sociedade interessada no processo; i) se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes. Iniciando pela leitura das hipóteses trazidas no artigo 37 do CPPM, não identifiquei, nem de longe, o enquadramento em nenhuma delas, dos atos do Juiz Militar, Senhor Ten Cel PM Marcos Antônio Araújo Gonçalves. Embora conste do relatório, julgo importante rememorar as alegações apresentadas pelo excipiente como motivo de impedimento do referido Juiz Militar integrante do CEJ: Alega que o Ten Cel PM Marco Antônio Araújo Gonçalves, sendo lotado na Diretoria de Inteligência da Polícia Militar foi cedido ao Ministério Público do Estado, para exercer atividades no Núcleo de Inteligência Estratégica do GAECO, entre 15/05/2017 a 05/01/2021, ou seja, antes, durante e após as investigações produzidas por aquele órgão, sob a Presidência do Ilustre Promotor de Justiça, Dr. Peterson Queiroz Araújo, a quem está subordinado o GCOC. (G.N.) Assim, o Oficial, que por óbvio, no mínimo, participou das investigações, não poderá como integrante do CEJ, julgar com imparcialidade este processo. (G.N.) Passemos à análise das informações prestadas a este relator pelo excelentíssimo Juiz Militar Ten Cel PM Marcos Antônio Araújo Gonçalves, com o Ofício S/Nº-2021, Evento 14 OUT3: [...] Insta esclarecer que este Oficial pertencia a Diretoria de Inteligência da PMMG e fora cedido ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais para desempenhar suas funções no Núcleo de Inteligência Estratégica do Gabinete de Segurança e Inteligência (GSI), do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no período de 15 de maio de 2017 a 04 de janeiro de 2021. Ao contrário do que alega o excepiente, este Oficial jamais desempenhou funções no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), tampouco teria participado, direta ou indiretamente, das investigações (Operação Hexagrama) que envolvem o Ten Zanetti. (G.N.) Destaca-se que o GAECO, Órgão do Ministério Público que deflagrou a investigação que originou o processo em comento, é disciplinado pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Resolução PGJ nr. 2 de 15 de fevereiro de 2017 (anexa), tendo a seguinte finalidade: Art. 1º Fica criado, no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, abreviadamente GAECO, órgão auxiliar da atividade funcional, com as finalidades de: I – identificar, prevenir e reprimir atividades de organizações criminosas no Estado de Minas Gerais; II – na sua área de atribuições, coordenar, prestar apoio, orientar e atuar em conjunto com Promotorias de Justiça e órgãos de execução do Ministério Público. Parágrafo Único. O Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado e de Investigação Criminal – CAO CRIMO e o atual Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado passam a constituir um único órgão, que é o estabelecido no caput. Por seu turno, o Gabinete de Segurança e Inteligência (GSI), Órgão do Ministério Público ao qual este Oficial apoiava, é disciplinado pela Resolução nr. 12 PGJ, de 8 de setembro de 2017 (anexa), cabendo-lhe: Art. 2º O Gabinete de Segurança e Inteligência (GSI), unidade organizacional vinculada à Procuradoria-Geral de Justiça, tem a finalidade de realizar atividades de inteligência ministerial e de segurança institucional no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Conforme art. 3º da mesma norma, compete ao GSI: Art. 3º Compete ao Gabinete de Segurança e Inteligência (GSI): I – elaborar e propor políticas, estratégias, planos, ações e normas sobre segurança institucional e inteligência ministerial; II – planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de inteligência ministerial e de segurança institucional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais; II – elaborar, propor e promover cursos, capacitações ou treinamentos de segurança, inteligência e investigação; III – analisar, avaliar e gerir riscos de segurança institucional, inclusive quanto ao planejamento de contingência e de controle de danos; IV – propor, analisar e opinar sobre convênios, cooperações ou parcerias relacionados a atividades de inteligência ministerial, de segurança institucional, de investigação e de acesso a bases de dados e sistemas externos; V – propor, analisar e opinar sobre tecnologia da informação relativa a investigações, segurança institucional e inteligência ministerial; VI – planejar, promover, coordenar e supervisionar o acesso do Ministério Público a bases de dados e sistemas externos desenvolvidos por órgãos públicos ou entidades de direito privado, bem como controlar o acesso a bases de dados e sistemas, externos ou internos, que forem de responsabilidade do Gabinete de Segurança e Inteligência; VII – funcionar como gabinete de crise, por convocação do Procurador Geral de Justiça; VIII – realizar outras atividades que lhe forem delegadas. [...] Ainda, este Oficial, ao tempo que estava cedido em apoio ao GSI/MPMG, o órgão era coordenando pelo Procurador de Justiça, Dr. Denílson Feitoza Pacheco e não ao Promotor de Justiça, Dr. Peterson Queiroz Araújo ou a qualquer outro membro do MPMG pertencente ao GAECO, como sugere o Ten Zanetti. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A leitura literal dos preceitos que transcrevi dispensa maior esforço para compreender que as alegações do excipiente são inverídicas e, portanto, manifestamente improcedentes. A alegação de que o excelentíssimo Juiz Militar estaria impedido por ter votado pela retratação da revogação da prisão preventiva do excipiente reflete apenas o seu inconformismo e não traz suspeição ou impedimento algum, por total falta de enquadramento em qualquer das hipóteses dos arts. 37 e 38 do CPPM. Nesse sentido, cabe lembrar os preceitos do art. 254 do CPPM, segundo os quais a prisão preventiva pode ser decretada e, por vezes, mantida, bastando, para tanto, prova dos fatos e indícios suficientes de sua autoria. Nesse ponto, coaduno também com o parecer apresentado pela eminente Procuradora de Justiça Drª Elba Rondino, que propôs a rejeição liminar da alegação de impedimento do senhor Juiz Militar Ten Cel PM Marcos Antônio Araújo Gonçalves, em razão de ter votado pela retratação da medida que concedeu a liberdade provisória ao excipiente, por considerá-la manifestamente improcedente. Passo à apreciação das alegações formuladas em face do primeiro excepto, MM. Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, Dr. André de Mourão Motta. O excipiente alega inércia do primeiro excepto quanto ao pedido de substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas, em razão de portar patologia que o submetia a grupo de risco da covid-19. Compulsando os autos da Ação Penal n. 2000321-76.2020.9.13.0002, encontrei, no Evento 145, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva; no Evento 172, a decisão que indeferiu o pedido de desmembramento do processo, em acatamento ao parecer do ilustre promotor de justiça em sentido contrário, acostado no Evento 153. Assim, não procede a alegação de inércia. Todavia, conforme se pode ver na Ata do Evento 819, o CEJ deliberou sobre o desmembramento do processo em relação ao excipiente, que passou a tramitar com o n. 2000313-93.2020.9.13.0004. Assim, não vejo que tenham sido malferidas as garantias do art. 5º, incisos LIV e LV, e do art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal de 1988 (CF/88), conforme se alegou, razão pela qual considero, de igual modo, essa alegação manifestamente improcedente. Alegou o excipiente que o primeiro Excepto impediu sua participação e de seu advogado no ato que escolheu por sorteio os membros do CEJ. No Evento 40 dos Autos n. 2000321-76.2020.9.13.0002, consta a intimação tempestiva a todos os advogados constituídos nos autos, inclusive ao advogado do excipiente – Dr. Jorge Vieira da Rocha – da data em que seriam escolhidos, por sorteio, os integrantes do CEJ. No Evento 52, consta, ainda, intimação individualizada para o ilustre advogado Jorge Vieira da Rocha. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 No Evento 200, devido às limitações impostas pelo quadro pandêmico que se vivia naquele momento e que, em certa medida, ainda perdura, o MM. Juiz se manifestou no sentido de não ser necessária a presença dos advogados naquele ato, sem emitir qualquer ordem impeditiva desse comparecimento, contudo, porquanto tal sorteio seria gravado e disponibilizado para os advogados. Veja-se o r. despacho: Vistos, etc... Atento a Portaria Conjunta nº 38, de 22 de maio de 2020, em anexo, será realizado o sorteio do Conselho Especial de Justiça no dia 27 de maio de 2020, às 14horas, no Plenário da Câmara no 6º andar. O sorteio será gravado e disponibilizado para os advogados, não havendo necessidade do comparecimento destes para o sorteio. Intimar o Ministério Público, à teor do art. 199, inciso XIII, da LC59/01. A intimação do ilustre representante do Ministério Público para o evento, conforme se depreende do r. Despacho, decorreu de imposição contida no preceito do inciso XIII do art. 199 da Lei Complementar n. 59, de 18/01/2001, que transcrevo: Art. 199 - Compete ao Juiz de Direito Titular do Juízo Militar: [...] XIII - proceder, na forma da lei, em presença do Promotor de Justiça, ao sorteio dos membros de Conselho Permanente e de Conselho Especial de Justiça; As gravações com a mídia contendo o áudio e vídeo do sorteio foram, de fato, disponibilizadas no Evento 14, Vídeo 09 dos autos, e revelam a lisura do ato, sob todos os aspectos analisados. Sem qualquer prova nos autos indicando que o excipiente e seu advogado tenham sido impedidos de assistirem ao sorteio, concluo não ser possível falar de violação aos dispositivos legais e constitucionais invocados (arts. 399, alínea “c” e 403 do CPPM; o art. 3º, §3º, da Res. N. 329 do CNJ); e, muito menos, que se tenha cometido inversão tumultuária do processo ao ponto de se constituir tribunal de exceção, após a citação dos acusados, além do art. 5º, inciso XXXVII, da CR/88, conforme alegou. Por isso, sendo a alegação manifestamente improcedente, sua rejeição liminar se torna impositiva. Quanto à interrupção da gravação no momento em que era arguida a contradita de uma testemunha pela defesa do excipiente, assisti ao Vídeo 4 do Evento 360 apontado pelo excipiente e não encontrei prova alguma a ser apreciada. Ademais, a gravação determinada pelo primeiro excepto está acorde com a regra do art. 405, §§1º e 2º, do CPP, aplicado subsidiariamente no caso, nos termos do art. 3º do CPPM. Reputo de igual forma improcedente a alegação de ter o primeiro excepto indeferido as perguntas formuladas pela defesa do excipiente às testemunhas, com o fim de se apurar impedimento do segundo excepto. O Juiz que preside uma audiência, usando do seu poder discricionário, está legalmente autorizado a indeferir todas as perguntas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 que entender impertinentes, descabidas ou protelatórias, se do indeferimento não resultar prejuízo ao deslinde da causa. Ao contrário do que se alegou e como restou demonstrado alhures, não há que se falar de qualquer subordinação do Ten Cel PM Marcos Antônio Araújo Gonçalves ao GECOC, nem sua vinculação ao ilustre promotor de justiça Dr. Peterson Queiroz Araújo e, muito menos, sua participação nas investigações, conforme já apreciado alhures. Assim, trata-se de mais uma alegação inverídica e manifestamente improcedente, ensejando sua rejeição liminar. A respeito da audiência de 30/07/2020, em que o excipiente e seu advogado alegam não terem participado, por impossibilidade técnica, depois de analisados os autos, constatei que se tratava de interrogatório de outros córreus – Cristiano Alves da Silva e Edmilson César de Oliveira –, não tendo a defesa se oposto a que o excipiente participasse. Apurei, por outro lado, com as informações prestadas pelo primeiro excepto, que a alegada dificuldade técnica foi comunicada depois de iniciado o interrogatório designado, não sendo razoável nem própria, portanto, sua interrupção, para acatar a uma mera alegação do advogado de um corréu, cuja presença tinha sido consentida. Ainda com base nas informações prestadas pelo primeiro excepto, por ter sido restabelecida a conexão com a sala, o nome do ilustre advogado Dr. Jorge Vieira da Rocha constou na ata da audiência. Nesse ponto, cabe lembrar a contradição exposada pelo próprio causídico, que alegou ter sido tratado com desrespeito pelo MM. Juiz, no momento em que pediu a palavra pela ordem. Ora, se pediu a palavra pela ordem, é porque conseguiu a conexão. Assim, a nova dificuldade técnica de acesso precisa ser demonstrada, e não apenas alegada. Reputo improcedente, também, a insinuação relativa à tipificação de falsidade ideológica. Até porque não verifiquei nos autos qualquer recurso nesse sentido, não sendo possível acatar a alegação de violação ao art. 411 do CPPM nem o alegado cerceamento de defesa, em razão de a conexão ter sido restabelecida. E foi em razão do restabelecimento da conexão, inclusive, que a palavra foi passada ao ilustre advogado do excipiente naquela audiência. Assim, tenho como manifestamente improcedente a alegação, o que me permite rejeitá-la liminarmente. Quanto à alegada usurpação de competência do Comandante-Geral da Polícia Militar, é importante esclarecer que o CEJ, ao conceder a liberdade provisória ao excipiente, o fez mediante condições, entre as quais a de não se afastar, sem autorização, das áreas da 1ª, 2ª e 3ª Regiões da Polícia Militar, sediadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Com o Ofício n. 92.194/2020 – GCG, de 06/08/2020, acostado no Evento 727 da Ação Penal n. 2000321-76.2020.9.13.0004, o senhor chefe do Estado-Maior da PMMG comunicou ao primeiro excepto a movimentação administrativa do excipiente para o interior do Estado, com base no art. 168, II, da Lei n. 5.301/69, a qual foi considerada oportuna e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 conveniente, para resguardar o interesse público, manifestado na manutenção da hierarquia e da rigorosa disciplina que regem as instituições militares. O primeiro excepto, por óbvio, não tinha por que se opor à transferência, mas, não menos óbvio, se importou com a data de sua apresentação na nova Unidade, em razão dos fins exclusivos de controle das medidas restritivas impostas, e isso não evidencia ameaça alguma. Importa acrescentar, ainda, que, inobstante todas as acusações carreadas ao primeiro excepto, o seu voto foi pela continuidade da liberdade provisória do excipiente. Mais uma vez se está diante de mera narrativa, que caracteriza a alegação como manifestamente improcedente, devendo, também, ser rejeitada liminarmente. São falaciosas, na minha compreensão, as alegações do excipiente de ter sido acometido por sofrimento mental e pânico, como consequência de ter sido ameaçado de ser novamente preso, o que caracterizaria castigo físico, e que o levaram a interromper seu tratamento médico. Como sabido, o Estado de Minas Gerais, juntamente com o Instituto de Previdência dos Servidores Militares, disponibiliza um sistema efetivo de proteção à saúde aos seus militares estaduais e aos seus dependentes, em toda sua extensão territorial. Mas não se pode deixar de reconhecer que esse sistema seja mais efetivo em algumas regiões que em outras, como, por exemplo, na RMBH. Assim, o militar estadual que, estando lotado na RMBH, onde o sistema alcança praticamente sua plenitude, e que, por suas condutas delitivas ou transgressivas, tenha motivado sua transferência para região menos atendida, não pode atribuir a outrem a responsabilidade pela interrupção de eventual tratamento médico a que estivesse submetido, ele próprio ou seus dependentes. De igual sorte, a tentativa do excipiente de atribuir ao Juiz do feito a responsabilidade por seu eventual sofrimento mental e eventual sentimento de pânico, e, mais, atribuir a esse magistrado eventual estado depressivo que tenha acometido seu cônjuge, convenhamos, é de uma total e absurda ilação. E aqui indago: Não seria mais razoável admitir que tais episódios se relacionassem mais adequadamente aos motivos que ensejaram o próprio processo a que responde? A alegação é clara e manifestamente improcedente e, por isso, precisa ser rejeitada liminarmente. Não vejo, de igual modo, qualquer violação ao inciso XXXVII da Constituição Federal de 1988, conforme se alegou. O tribunal de exceção é constituído sem acatamento às regras comuns, o que não é o caso dos Conselhos de Justiça que integram a primeira instância desta Justiça castrense. No caso em análise, pela existência de oficiais PM entre os acusados, o CEJ foi sorteado para processar e julgar este processo específico, conforme sua previsão no §3º do art. 125 da CF/88. Em relação à comunicação de Representação apresentada pelo Excipiente perante o CNJ, em face do primeiro Excepto, cumpre-me TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 reportar ao entendimento daquele Órgão, que a remeteu à Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, por sua vez, declinou de sua competência para a Corregedoria-Geral deste TJMMG. Devidamente processada, a supracitada representação foi julgada improcedente e arquivada neste Tribunal, sendo remetida ao CNJ a decisão de arquivamento, por improcedência, das acusações, sendo prontamente acatada. Irresignado, o excipiente interpôs recurso perante o eminente desembargador presidente, que levou o feito a julgamento pelo Pleno, via Processo SEI n. 21.0.000000283-3, na sessão presencial remota administrativa deste Tribunal de 26/05/2021. O recurso foi julgado improcedente, por unanimidade de 06 (seis) votos, nos termos da Ementa que transcrevo a seguir: EMENTA RECURSO ADMINISTRATIVO – REPRESENTAÇÃO CONTRA MAGISTRADO – DECISÃO DO CORREGEDOR PELO ARQUIVAMENTO – ATUAÇÃO NOS LIMITES DA FUNÇÃO JURISDICIONAL – FALTA FUNCIONAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO IMPROVIDO. - Ausentes elementos indiciários robustos a configurar falta funcional, não há justa causa para abertura de processo administrativo-disciplinar. - A representação e o recurso administrativo não são meios idôneos para irresignação contra atuação jurisdicional do magistrado, a qual somente se sujeita a revisão por outro órgão jurisdicional. Não participou do julgamento o Desembargador Rúbio Paulino Coelho, Corregedor, em razão de impedimento. (G.N.) Sobre os alegados comentários negativos e expressões ofensivas que teriam sido proferidos pelo primeiro excepto em desfavor do excipiente, posso assegurar, depois de ter assistido aos vídeos apontados pelo excipiente em sua peça recursal, além de inúmeros outros com a gravação de audiências nas ações correlatas, que a minha percepção foi de um magistrado que dispensou tratamento educado, respeitoso, sério, dedicado e profissional a todas as testemunhas, aos advogados e aos acusados, a quem assegurou rigorosamente os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Não identifiquei como agressivas as expressões e palavras utilizadas pelo primeiro excepto, sendo inquestionável que os atos judiciais ocorridos no ambiente jurisdicional o foram sem qualquer impugnação pelos demais advogados que patrocinam os outros córreus. E, mais, é induvidoso que se trata de processo complexo, envolvendo número expressivo de policiais militares, que praticaram, em tese, crimes graves, que transbordaram para muito além de meras contravenções penais via exploração de jogos de azar através de máquinas caça-níqueis e que estão impactando de forma significativa a Instituição Militar. Não se pode atribuir às palavras um significado além do indicado pelo contexto em que são proferidas e, neste ponto, remeto Vossas Excelências TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 a verificarem o vídeo 1 do Evento 939 dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004, com a gravação do interrogatório de um dos acusados, 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha. O que tais gravações revelaram, na verdade, foi um esforço hercúleo despendido pelo magistrado, para compreender os fatos gravíssimos e absolutamente incomuns que lhe estavam sendo narrados. Revela aquele interrogatório que o interrogado 1º Ten PM Claudinei teria sido enganado e atraído pelo excipiente 1º Ten PM Zanetti a um encontro com o líder da organização criminosa, o Danone, em um restaurante ao lado do 2º Batalhão de Policiamento Especializado sediado na cidade de Contagem. Consta do interrogatório que o Danone tinha todos os dados pessoais do 1º Ten PM Claudinei, como seu endereço residencial, nomes, idades e endereço de suas filhas, sua condição de separado, entre outros. E, mais, que o Danone, na presença do 1º Ten Zanetti, teria DETERMINADO ao 1º Ten PM Claudinei que anotasse o número de seu telefone celular, para lhe encaminhar, a partir de então e a cada dia 15, mensagem fornecendo seus dados bancários, com o propósito de receber as propinas que lhe serviriam de pagamento para que ele, 1º Ten PM Claudinei, não mais apreendesse as máquinas caça-níqueis pertencentes a Danone e, também, para que avisasse ao mesmo Danone a data, o horário e os locais onde seriam realizadas as operações policiais de combate à atividade contravencional e apreensão das máquinas, no setor sob sua responsabilidade territorial, de modo a permitir sua retirada dos locais, para retorno após a fiscalização pela Polícia Militar. Senhores desembargadores, as palavras proferidas pelo magistrado naquela ocasião teriam sido direcionadas a qualquer pessoa que estivesse ocupando aquele lugar e se comportando da mesma forma como se comportava o excipiente 1º Ten PM Zanetti. Por não ser crível o que era narrado – um oficial da Polícia Militar sendo ameaçado pelo líder de uma organização criminosa, que lhe dava ordens manifestamente ilegais, mediante chantagem e ameaças graves, com revelação de dados pessoais seus e de seus familiares, em um local para onde esse oficial fora atraído por outro oficial da mesma Polícia Militar, que faltava escancarada e minimamente com o dever de lealdade e de companheirismo, além de, em tese, integrar a mesma organização criminosa –, não é de se estranhar que o sentimento de indignação tenha impregnado a todos os presentes naquele ambiente. Com todo esse quadro descrito, visando entender a lógica do que era narrado, o MM. Juiz que presidia o colendo CEJ questionou o interrogando, se não seria o caso de ele, 1º Ten PM Claudinei, sendo um oficial da Polícia Militar e estando armado, ter jogado gás na cara e apontado sua arma para o 1º Ten PM Zanetti e para o Danone, para reprimir aquele crime que se perpetrava? Com todo o respeito aos que quiserem pensar em sentido contrário, entendo que não se tratou de ofensa alguma e que não houve qualquer agressão ao excipiente por parte do Magistrado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Tudo o que foi dito pelo magistrado o foi na tentativa de entender as razões que levaram o 1º Ten PM Claudinei a adotar postura tão passiva, anotando o número do telefone do Danone e recebendo, inclusive, depósitos em sua conta bancária, nos meses subsequentes, fato confessado por ele em seu interrogatório, quando propôs, inclusive, a devolução dos valores recebidos. Na minha compreensão, não houve ofensa alguma, e as palavras foram proferidas na conformidade de cada contexto. Reafirmo, com base nas gravações a que assisti, que os interrogatórios e os depoimentos foram tomados em absoluto acatamento às regras. O tratamento dispensado pelo primeiro excepto a todos os participantes das audiências – acusados, testemunhas, representante do Ministério Público e advogados – em quase toda sua totalidade foi respeitoso, educado, paciente e cortês. Eventuais palavras mais ríspidas proferidas como resposta em circunstâncias específicas, ou mesmo aquelas que retratam situações de fato, não podem afastar a correção dos atos processuais praticados e, muito menos, implicar suspeição do julgador, sob pena de não se chegar ao final de julgamento algum. A alegação, na minha compreensão, de igual forma é manifestamente improcedente e deve ser rejeitada liminarmente. Como questão de direito, o excipiente alegou que a imparcialidade do Juiz constitui garantia constitucional, que o tribunal de exceção encontra vedação no inciso XXXVII do art. 5º da CF/88 e que a Lei complementar n. 35/79 define deveres e vedações aos magistrados, que devem atuar com independência, serenidade e exatidão, dispensar tratamento com urbanidade às partes, ter conduta irrepreensível na vida pública e particular. Senhores desembargadores, para o enfrentamento a esta alegação, peço vênia para transcrever parte do escorreito parecer apresentado pela eminente Procuradora de Justiça com atuação neste Tribunal, Drª Elba Rondino, que, por si só, lançará luz ao pleno entendimento da questão sob análise: [...] Pois bem, o artigo 309, § 1º, do RITJMMG, prevê, para os casos de manifesta improcedência da exceção, a possibilidade de sua rejeição liminar. No caso concreto, o excipiente formulou petição de exceção bastante confusa, pautada, única e exclusivamente, no seu descontentamento com os atos praticados ao longo do processo, uma vez que, na maior parte do tempo, limitou-se a externar sua irresignação com o indeferimento de requerimentos formulados durante a instrução processual, o que jamais pode ser considerado motivo plausível para imputar parcialidade a qualquer julgador, o qual detém poder discricionário para indeferir quantos requerimentos julgar necessário, desde que não sejam essenciais ao deslinde da causa. No que tange à alegação do excipiente de que foi insultado durante as audiências remotas quando os atos não estavam sendo gravados, cumpre destacar que nenhum xingamento, grosseria ou indelicadeza por parte do Magistrado excepto pôde ser extraído dos vídeos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 registrados pelo próprio excipiente no decorrer de tais audiências, apresentados a estes autos no evento 23 (VÍDEO4, VÍDEO5, VÍDEO6, VÍDEO7, VÍDEO8, VÍDEO9, VÍDEO10, VÍDEO11), muito pelo contrário, as gravações demonstram o respeito e a paciência com que o Dr. André de Mourão Motta tratou os que estavam presentes ao ato. A verdade é que as “acusações” formuladas em desfavor do Dr. André de Mourão Motta, Juiz de Direito da 4ª AJME, mostram-se totalmente infundadas e sem nenhuma comprovação, de modo que, se analisados cuidadosamente os documentos indicados pelo excipiente, acostados aos autos do processo principal, resta evidente que o processamento do feito vem ocorrendo dentro dos limites da legalidade, nada havendo que desabone a atuação do aludido Magistrado. Ressalta-se que, em virtude dos mesmos fatos, o excipiente promoveu reclamação disciplinar junto à Corregedoria da Justiça Militar contra o Juiz de Direito Dr. André de Mourão Motta, a qual, contudo, acabou sendo arquivada em 10/04/2021 (evento 14 - OUT5). Por fim, em relação ao Juiz Militar Cel PM Marcos Antônio Araújo Gonçalves, que, segundo o excipiente teria participado, no período em que supostamente integrou o GAECO, dos trabalhos relacionados à Operação que investigou a Organização Hexagrama, constitui-se mais uma informação inverídica trazida aos autos de exceção, tendo em vista que ficou devidamente esclarecido pelo aludido Oficial que ele sequer possuía ciência acerca da existência de tal operação, principalmente em razão de sua confidencialidade, só passando a tomar conhecimento dela quando foi sorteado para compor o Conselho Especial de Justiça que julgaria a ação penal militar nº 2000321.76.2020.9.13.0002, inexistindo, portanto, qualquer motivo que impeça a sua atuação no julgamento. Não se tratando, pois, de exceção de suspeição e impedimento baseada em fato objetivo relevante, esta Procuradoria de Justiça opina pela improcedência liminar da suspeição do Dr. André de Mourão Motta, Juiz de Direito da 4ª AJME, e do impedimento do Juiz Militar Cel PM Marcos Antônio Araújo Gonçalves. Ainda julgo relevante e peço vênia, mais uma vez, para transcrever, neste voto, parte da Ata da Audiência do dia 16//04/2021, acostada no Evento 1.165 dos autos da Ação Penal n. 2000453-30.2020.9.13.0004, cujo teor corroborará todos os argumentos que foram aqui articulados: [...] A requerimento do Ministério Público, Dr. Luiz Roberto Franca Lima, seja consignada em ata a manifestação do Dr. Lucimar Silveira Santos que este Juiz vem conduzindo, desde do início dos trabalhos, o processo de forma transparente, imparcial e proba, bem como dispensando respeito aos eminentes advogados e extremamente comprometido com a busca da verdade real atrelado aos princípios basilares da Justiça Castrense e garantia da ampla defesa. Aderiram os eminentes advogados: Dr. Marcelo Peixoto de Melo, Dr. Paulo Henrique Souza Ribeiro, Dr. André Martinho Dolabela, Dr. Jorge Xavier Coelho e Dr. Alexandre Marques de Miranda. [...] Senhor Presidente, eminente desembargador Sócrates, segundo a minha compreensão, não se pode confundir, nunca, a elogiável TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 combatividade do advogado no patrocínio da defesa técnica com aquilo que mais se amolda ao abuso do direito de petição. Por todas as razões expostas e coadunando-me com o lúcido parecer apresentado pela eminente Procuradora de Justiça Drª Elba Rondino, rejeito liminarmente a presente exceção de suspeição e de impedimento, por ser manifestamente improcedente, nos termos do art. 309, § 1º, do RITJMMG. É assim que voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de julho de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator